Tribunal: STF
Processo: Rcl 82495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Estacionamento e Lavador Alvemar Ltda. em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG (Processo 5005616-73.2021.8.13.0525), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao negar trânsito ao Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O recorrido LUIZ CARLOS NEGRÃO, ajuizou uma AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO e DANOS MORAIS, em face do recorrente.



    A ação foi acolhida em partes, em primeiro grau de jurisdição.



    [...]



    A questão não foi analisada com a profundidade necessária em nenhum grau de jurisdição, de modo que, a recorrente interpôs recurso extraordinário, no qual buscou demonstrar afronta direta ao texto constitucional, mormente levando-se em conta o grave cerceamento de defesa, a infringência ao princípio do juiz natural e ofensa ao primado da livre iniciativa.



    O recurso foi inadmitido monocraticamente pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – Mg, sob o argumento de que não apresentava repercussão geral. Então, na forma do §2º do art. 1.030 do CPC, a recorrente interpôs agravo interno, ao qual também foi negado provimento sob idêntico fundamento.



    Com efeito, não havendo outro modo de buscar preservar a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o recurso extraordinário interposto nos autos, somente restou o caminho da reclamação constitucional, eis que as decisões impeditivas a subida do reclamo extraordinário é completamente teratológica, sem qualquer fundamentação juridicamente válida.



    Tais decisões estão apoiadas unicamente no pressuposto da não recorribilidade da decisão que julga o agravo interno interposto na forma do §2º do art. 1.030 do CPC, de modo que, impõe-se como única saída a interposição da presente reclamação constitucional, para que este Excelso Tribunal possa colocar o feito em ordem e dar seguimento ao recurso extraordinário indevidamente obstado.



    [...]



    Desta forma, a decisão da 2° Titular da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre- MG., foi completamente contrária ao que prevê a lei de regência, extrapolou o âmbito de sua competência e, além disso, padece de séria deficiência de fundamentação, o que também é causa de violação de direitos primordiais das recorrentes.” 



    Ao final, no mérito, requer “o provimento desta Reclamação Constitucional, para que reste preservada a competência deste Excelso Tribunal, determinando-se à 2° Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Pouso Alegre, MG, que os autos do recurso extraordinário e respectivo agravo, sejam remetidos a este Excelso Supremo Tribunal Federal para que haja analise de admissibilidade de ao final seu integral provimento, pois, somente assim se estará sendo praticada a verdadeira e esperada JUSTIÇA”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    A Turma Recursal reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estacionamento e Lavador Alvemar Ltda., ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por ESTACIONAMENTO E LAVADOR ALVEMAR LTDA – ME E CELSO PEREIRA. 



    O artigo 1.029, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o Recurso Extraordinário deve atender, entre outros requisitos, à demonstração de sua admissibilidade.



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto busca o reexame da matéria fática, apresentando, inclusive, deficiência na fundamentação quanto à repercussão geral. Isso ocorre porque não há a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Na hipótese, nota-se que se trata de controvérsia fundada em relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, em que o assunto está adstrito ao exame da legislação infraconstitucional.



    Assim, torna-se necessário aplicar a Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’.



    Diante do exposto, e após a análise do tema, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, conforme disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.” (eDoc. 5, fl. 38-39)



    Em face dessa decisão foi interposto o recurso de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC (eDoc. 5, fl. 23-31), que teve seguimento negado pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: 



    “Cuida-se de agravo interno interposto por Estacionamento e Lavador Alvemar LTDA e Celso Pereira, visando à reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob fundamento da ausência de repercussão geral (Tema 800 do STF). 



    Após reexame dos autos, constato que a controvérsia em questão decorre de relação de direito privado, envolvendo matéria de índole eminentemente infraconstitucional, além de apresentar simplicidade fática e jurídica.



    A análise da tese recursal demanda interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, razão pela qual eventual violação à Constituição Federal, se existente, seria de natureza reflexa, o que impede o processamento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se, ainda, a incidência da Súmula 279 do STF, segundo a qual: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Desse modo, não há falar em ofensa direta à Constituição, tampouco se vislumbra a necessidade de reexame da decisão anteriormente proferida.” (eDoc. 5, fls. 11-12)



    É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada julgou o Agravo Interno interposto pelo ora Reclamante nos limites de sua competência, à luz do previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, não restando configurada a alegada usurpação de competência deste TRIBUNAL.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente